Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECISÃO DO STF. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar da declaração de inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, conforme decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, o STF tem entendido que a matéria é questão interna corporis do Poder Legislativo, razão pela qual não cabe apreciação pelos Tribunais, sob pena de infringência ao princípio da Separação dos Poderes. Precedentes.
2. Portanto, a majorante do emprego de arma branca na prática do crime de roubo não deve mais ser aplicada na terceira fase da dosimetria, na esteira das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista a novatio legis in mellius.
3. Não se verifica a tese de inconstitucionalidade material do art. 4o da Lei no 13.654/2018, pois não se vislumbra proteção deficiente de bens jurídicos, tanto é que o uso de arma branca pode ser valorado na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.